Tribunal: STJ
Processo: 0319427-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029665 - SC(2025/0319427-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. INTERPRETAÇÃO DO § 7o DO
DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 112
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, contra acórdão do Tribunal de Justiça que
concluiu pela ausência do requisito subjetivo para progressão de regime, com
fundamento no histórico de faltas graves praticadas pelo paciente e no não transcurso do
prazo depurador de um ano desde a última infração disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o § 7o do
da Lei de Execução
art. 112
Penal estabelece hipóteses autônomas para a reaquisição do bom comportamento, sendo
suficiente o cumprimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime,
e (ii)
independentemente do transcurso de um ano desde a última falta grave;
saber se o
histórico de faltas graves praticadas durante a execução penal pode ser considerado pelo
magistrado como elemento indicativo da ausência do requisito subjetivo para a
concessão de benefícios, mesmo após o decurso do prazo de um ano previsto no § 7o do
da LEP.
art. 112
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 7o do
da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos para a
art. 112
reaquisição formal do bom comportamento, mas não retira do magistrado a prerrogativa
de analisar o conjunto de circunstâncias da execução penal para aferir a adequação
4.
comportamental do apenado ao requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
A reaquisição formal do bom comportamento não impede que o magistrado considere o
histórico de faltas graves praticadas durante a execução penal como indicativo da
5.
ausência do requisito subjetivo para a concessão de benefícios.
A finalidade
Documento eletrônico VDA54723544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ae3061f2-196a-4580-be4c-5a65bc88b0e2

ressocializadora da execução penal não implica automaticidade na concessão de
benefícios, exigindo análise criteriosa e individualizada do mérito do condenado,
6.
considerando sua trajetória durante o cumprimento da pena.
A via estreita do habeas
corpus não comporta o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo incabível a
7.
modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem.
As alegações
defensivas não demonstram constrangimento ilegal, mas apenas irresignação quanto ao
entendimento jurídico adotado pelas instâncias ordinárias, o que não autoriza a concessão
do habeas corpus nem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O § 7o do
da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos para a
art. 112
reaquisição formal do bom comportamento, mas não impede que o magistrado considere
o histórico de faltas graves como indicativo da ausência do requisito subjetivo para a
2.
concessão de benefícios.
A finalidade ressocializadora da execução penal exige análise
criteriosa e individualizada do mérito do condenado, considerando sua trajetória durante
3.
o cumprimento da pena.
A via do habeas corpus não comporta o revolvimento de
matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
§ 7o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28.06.2016; STJ, AgRg no HC
347.194/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.08.2023; STJ,
820.197/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
818.659/SP,
16.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
804.533/PE,
da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ae3061f2-196a-4580-be4c-5a65bc88b0e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029665 - SC(2025/0319427-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. INTERPRETAÇÃO DO § 7o DO
DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 112
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, contra acórdão do Tribunal de Justiça que
concluiu pela ausência do requisito subjetivo para progressão de regime, com
fundamento no histórico de faltas graves praticadas pelo paciente e no não transcurso do
prazo depurador de um ano desde a última infração disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o § 7o do
da Lei de Execução
art. 112
Penal estabelece hipóteses autônomas para a reaquisição do bom comportamento, sendo
suficiente o cumprimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime,
e (ii)
independentemente do transcurso de um ano desde a última falta grave;
saber se o
histórico de faltas graves praticadas durante a execução penal pode ser considerado pelo
magistrado como elemento indicativo da ausência do requisito subjetivo para a
concessão de benefícios, mesmo após o decurso do prazo de um ano previsto no § 7o do
da LEP.
art. 112
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

3. O § 7o do
da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos para a
art. 112
reaquisição formal do bom comportamento, mas não retira do magistrado a prerrogativa
de analisar o conjunto de circunstâncias da execução penal para aferir a adequação
4.
comportamental do apenado ao requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
A reaquisição formal do bom comportamento não impede que o magistrado considere o
histórico de faltas graves praticadas durante a execução penal como indicativo da
5.
ausência do requisito subjetivo para a concessão de benefícios.
A finalidade
ressocializadora da execução penal não implica automaticidade na concessão de
benefícios, exigindo análise criteriosa e individualizada do mérito do condenado,
6.
considerando sua trajetória durante o cumprimento da pena.
A via estreita do habeas
corpus não comporta o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo incabível a
7.
modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem.
As alegações
defensivas não demonstram constrangimento ilegal, mas apenas irresignação quanto ao
entendimento jurídico adotado pelas instâncias ordinárias, o que não autoriza a concessão
do habeas corpus nem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O § 7o do
da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos para a
art. 112
reaquisição formal do bom comportamento, mas não impede que o magistrado considere
o histórico de faltas graves como indicativo da ausência do requisito subjetivo para a
2.
concessão de benefícios.
A finalidade ressocializadora da execução penal exige análise
criteriosa e individualizada do mérito do condenado, considerando sua trajetória durante
3.
o cumprimento da pena.
A via do habeas corpus não comporta o revolvimento de
matéria fático-probatória.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
§ 7o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28.06.2016; STJ, AgRg no HC
347.194/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.08.2023; STJ,
820.197/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
818.659/SP,
16.08.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
804.533/PE,
da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO DA SILVA em
face de decisão proferida, às fls. 112-116, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas r azões do agravo, às fls. 124-128, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a questão discutida é de natureza eminentemente jurídica, não
demandando reexame de provas; (ii) o § 7o do
da Lei de Execução Penal,
art. 112
introduzido pela
estabelece duas hipóteses autônomas para
Lei no 13.964/2019,
reaquisição do bom comportamento: após um ano da falta grave OU após o cumprimento
do requisito temporal; (iii) havendo sido cumprido o requisito objetivo (temporal), o bom
comportamento estaria automaticamente readquirido, independentemente do transcurso
de um ano desde a última falta grave; (iv) a interpretação do TJSC frustraria a finalidade
ressocializadora da execução penal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, reitero os fundamentos da decisão agravada quanto ao não
conhecimento do
.
writ
O presente habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio,
contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça, em matéria que não configura flagrante
ilegalidade.
A agravante insurge-se contra o entendimento de que as faltas graves
praticadas pelo paciente evidenciariam a ausência do requisito subjetivo para a
progressão de regime, invocando a interpretação do § 7o do
da Lei de Execução
art. 112
Penal.
Contudo, a argumentação não se sustenta diante da jurisprudência consolidada
desta Corte Superior.
O § 7o do
da LEP, com a redação dada pela
art. 112
Lei no 13.964/2019,
estabelece que "o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do
Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do
direito".
A interpretação literal e isolada desse dispositivo, defendida pela agravante,
não se coaduna com a sistemática da execução penal nem com a jurisprudência desta
Corte.
A reaquisição formal do bom comportamento, nos moldes do § 7o do art. 112
da LEP, não impede que o magistrado, no exercício de sua função judicante e na análise
das peculiaridades do caso concreto, considere o histórico de faltas graves praticadas
durante a execução penal como elemento indicativo da ausência de requisito subjetivo
para a concessão de benefícios.
O legislador estabeleceu o prazo de um ano como marco temporal para a
reabilitação disciplinar, mas não vedou que o juiz, motivadamente, considere o conjunto
de infrações praticadas pelo apenado como demonstração de inadequação
comportamental para o gozo de benefícios executórios.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:
"A prática de faltas graves é indicativa da ausência de
cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A
circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se
invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal,
como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n.o
Rel. Ministro Felix Fischer).
347.194/SP,

"Considerando os parâmetros delineados para a aplicação do
direito ao esquecimento, vê-se que as faltas não são tão antigas, a ponto
de ser desconsiderada na análise da concessão do benefício, diante do
tempo em que foi analisado o pedido. Não transcorreu tempo suficiente
para evidenciar que o reeducando desenvolveu a responsabilidade para
retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância" (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
820.197/SP,
DJe de 30.8.2023).

"O histórico prisional conturbado, com registro de faltas
graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime
semiaberto, indica a necessidade de maior cautela no caso concreto,
tendo em vista o diminuto senso de responsabilidade do apenado"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
818.659/SP,
Sexta Turma, DJe de 16.8.2023).

Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

No presente caso, o Tribunal de origem, ao analisar o agravo em execução
penal interposto pelo Ministério Público, concluiu pela ausência do requisito subjetivo,
fundamentando sua decisão no histórico de faltas graves praticadas pelo paciente e no
não transcurso do prazo depurador de um ano desde a última infração disciplinar.
Essa conclusão está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte,
que reconhece a legitimidade da análise conjunta do comportamento carcerário para
aferição do requisito subjetivo, não se limitando à mera verificação formal de atestados
de conduta ou de prazos de reabilitação.
Ainda que se admitisse a tese defensiva, a modificação do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, especialmente quanto às circunstâncias das faltas graves
praticadas, ao comportamento do paciente durante a execução e aos demais elementos
que fundamentaram a decisão pela ausência do requisito subjetivo.
Como é cediço, a via estreita do
não comporta o revolvimento
habeas corpus
de matéria fático-probatória, sendo esse óbice intransponível para o conhecimento e o
provimento da impetração.
A interpretação proposta pela defesa, conquanto literalmente possível, ignora
a necessidade de leitura sistemática e teleológica da Lei de Execução Penal.
O § 7o do
estabelece critérios objetivos para a reaquisição formal do
art. 112
bom comportamento, com a finalidade de evitar que faltas pretéritas se perpetuem
indefinidamente no histórico disciplinar do apenado.
Contudo, essa norma não retira do magistrado a prerrogativa de,
motivadamente, analisar o conjunto de circunstâncias da execução penal para aferir se o
apenado efetivamente demonstra as condições subjetivas necessárias à progressão de
regime.
A finalidade ressocializadora da execução penal, invocada pela defesa, não se
confunde com automaticidade na concessão de benefícios. Ao contrário, exige análise
criteriosa e individualizada do mérito do condenado, considerando-se sua trajetória
durante o cumprimento da pena.
O Tribunal de origem, portanto, agiu com acerto ao considerar que o histórico
de faltas graves, ainda que formalmente reabilitadas pelo decurso do tempo, demonstra
ausência do requisito subjetivo para a progressão pretendida.
Conforme consignado na decisão agravada, a análise dos elementos
informativos dos autos não revela qualquer flagrante ilegalidade a justificar a concessão
da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, em consonância com a
jurisprudência desta Corte, sendo incabível a interferência do Superior Tribunal de
Justiça na análise do mérito do caso concreto.
As alegações defensivas não demonstram constrangimento ilegal, mas mera
irresignação quanto ao entendimento jurídico adotado pelas instâncias ordinárias, o que
não autoriza a concessão do habeas corpus nem a reforma da decisão agravada.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: 5f888b8d-13df-42e6-83da-e4fdfb5fe2b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.665 / SC
Número Registro: 2025/0319427-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018258920188240038
082023003641770
18258920188240038
50339343220228240038
80007717320238240038 80008776420258240038 82023003641770
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CRISTIANO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54689457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 8e1d3d23-8113-4a29-8dfb-e3ff8e6a2837

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 8e1d3d23-8113-4a29-8dfb-e3ff8e6a2837